Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700268-50.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ROBERTA GRAYCE NASCIMENTO GUIMARÃES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. MORTE DO RECÉM-NASCIDO. DOENÇAS CONGÊNITAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6o, DA CF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora nos autos da ação de compensação por danos morais, em que se busca o provimento do recurso para que o Réu seja condenado a compensá-la danos morais sofridos. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Distrito Federal, ora Apelado, a ensejar a sua condenação à compensação por danos morais em favor da Apelante. III. Razões de decidir. 3. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, adotou, como regra, a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes que nessa qualidade causarem danos a terceiros. De acordo com a Teoria do Risco Administrativo, não há que se perquirir a culpa, mas o nexo causal entre a conduta e o dano. 4. No que diz respeito à responsabilidade civil objetiva do Estado, apesar dos ainda intensos debates doutrinários sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento na teoria do risco administrativo, estabeleceu ser objetiva a responsabilidade civil do Estado por atos tanto comissos quanto omissivos que causem danos a terceiros. 5. No caso em questão, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, o arcabouço probatório reunido aos autos não possibilita estabelecer nexo normativo entre a alegada conduta omissiva dos agentes médicos estatais - por imprudência, negligência ou imperícia no dever de agir para impedir o resultado danoso - e o resultado morte do recém-nascido. 6. A Autora tinha conhecimento de que sua gravidez era de alto risco e que o feto tinha mal formação congênita. Ademais, o atendimento seguiu os protocolos médicos adequados para gestação de alto risco. 7. Ainda, de acordo com o referido laudo, o desfecho fatal era previsível e esperado, tendo em vista a os problemas de saúde que o recém-nascido possuía, independentemente da conduta médica adotada. O feto possuía prognóstico de agenesia renal bilateral, incompatível com a vida extrauterina. Logo, ainda que houvesse um encaminhamento precoce a outro hospital, o desfecho fatal do recém-nascido não teria sido alterado, haja vista o seu grave estado de saúde. IV. Dispositivo. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese jurídica: “A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (i) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (ii) a ocorrência de dano, (iii) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (iv) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.” __________ Dispositivos relevantes citados: art. art. 37, § 6o, da CF. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que o óbito de seu filho decorreu da negligência dos agentes do Distrito Federal, que se mantiveram inertes mesmo diante do agravamento do quadro clínico da gestante, quando, apesar dos sinais evidentes da piora no estado de saúde, nenhuma medida efetiva foi adotada, limitando-se a mandá-la retornar para casa. Afirma, assim, a ineficácia na prestação do serviço de saúde prestado, configurando violação ao dever estatal de proteção à vida e à saúde, razão pela qual lhe deve ser assegurada indenização pelo direito violado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030